Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719120-55.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: IEP-DF INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP, SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI AGRAVADAS: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, REMOV ENTULHO LTDA - ME DESPACHO SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI e IEP-DF INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Por fim, no que concerne aos pedidos de publicação referente às partes agravantes, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 28152173. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004